Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708953-15.2020.8.07.0009 RECORRENTE: WILLIAM TAVARES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. RECURSO PARCIALMENE PROVIDO. 1. Inviável a absolvição do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta (por ausência de dolo), quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, e, ainda assim, as descumpriu. 2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. Dessa forma, o eventual consentimento da vítima não teria o condão de afastar a tipicidade do delito. 3. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas se consuma no momento em que o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial ou administrativa que deferiu a medida protetiva (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais ou administrativas. 4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso. 5. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da presente ação penal. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 24-A da Lei 11.340/2006, asseverando que deve ser absolvido do crime de descumprimento de medidas protetivas, ante o consentimento da vítima e a ausência de dolo na sua conduta. Defende que as medidas protetivas teriam perdido o seu objeto, a partir do momento em que a vítima consentiu na sua aproximação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 24-A da Lei 11.340/2006, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com efeito, delineados os contornos do acervo probatório, observa-se que o réu praticou o delito de descumprimento de medida protetiva. Nota-se que, conquanto haja a presença da versão da vítima quanto à existência de eventual consentimento, por parte dela, para a aproximação do apelante, mostra-se incontroverso que ele, na data dos fatos, se dirigiu a porta da residência da vítima MARIA CHAGAS, aproximando-se e mantendo contato com ela, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas, oportunidade em que o sistema de monitoramento da Polícia Militar, em razão do uso da tornozeleira eletrônica, apontou que ele se encontrava no endereço dela. Os policiais militares afirmaram que localizaram o acusado próximo ao endereço indicado, sendo que o condutor do flagrante MARCOS ANTÔNIO, em juízo, asseverou que o apelante se encontrava ao lado da residência de MARIA CHAGAS, do lado de fora do portão, afirmando que a ofendida correu para dentro de casa porquanto estava com medo do acusado (...). Logo, não há falar em ausência de materialidade ou autoria do crime, tampouco inexistência de dolo ou atipicidade da conduta quando comprovado que o apelante tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las. Ressalta-se que o acusado praticou os fatos logo após o início da decretação da medida, demonstrando que não cumpriu expressa determinação na decisão (...). Nota-se, ainda, que a vítima MARIA CHAGAS confirmou, em juízo, o episódio narrado na denúncia, em que o recorrente descumpriu as medidas de proteção ao se dirigir a sua casa e manter contato com ela (...). Verifica-se, portanto, estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de descumprimento de decisão que concedeu medidas protetivas, conforme narrado na denúncia. Neste cenário, não há falar em absolvição quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, por atipicidade ou até mesmo por insuficiência probatória” (ID 29194404). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 30/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027